Tribunal: TJPA
Processo: 0810161-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810161-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CLERSON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810161-35.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
CLERSON DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30021711

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REDUÇÃO DE PENSIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão concessiva de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, rejeitando pedido de afastamento de multa cominatória em obrigação de pagar e pedido subsidiário de redução do valor do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a possibilidade jurídica de imposição de multa cominatória em obrigação de pagar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do valor do pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Agravo Interno concentra-se na verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento de argumentos acessórios que não se revelem imprescindíveis à solução da controvérsia.

4.

O julgador enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde do recurso quando mantém a decisão recorrida “em todos os seus termos”, dentro dos limites objetivos do recurso apreciado.

5.

A inexistência de manifestação expressa sobre a possibilidade jurídica de multa cominatória em obrigação de pagar não configura omissão, por não se tratar de questão essencial ao juízo exercido no Agravo Interno.

6.

Ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela e manter a decisão de origem, o acórdão rejeita implicitamente o pedido subsidiário de redução do pensionamento, por considerá-lo incompatível com o juízo provisório então realizado.

7.

Argumento não é considerado omitido quando pode ser inferido do conjunto da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

8.

A insurgência da parte revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID 30021711, que julgou anteriormente agravo interno, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENSÃO MENSAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, o qual atacava decisão de primeiro grau que havia concedido tutela antecipada para fixação de pensão mensal a autor de ação de indenização por acidente com fio de alta tensão, com lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial (i) a verossimilhança das alegações quanto à responsabilidade da concessionária pelo acidente elétrico e (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da incapacidade laboral do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existência de laudos médicos atestando lesões compatíveis com descarga elétrica de alta tensão, conferindo plausibilidade à tese do autor.

4. Presunção relativa de falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da fiação e eventual culpa exclusiva da vítima, o que demanda instrução probatória.

5. Periculum in mora caracterizado pela necessidade alimentar e médica do agravado, frente à incapacidade de labor.

6. Irreversibilidade da medida mitigada frente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, deve ser mantida a tutela antecipada que fixa pensão mensal a vítima de acidente elétrico envolvendo rede de energia pública.
2. A análise da altura da fiação elétrica e eventual culpa da vítima demanda dilação probatória, não cabendo apreciação exauriente em juízo perfunctório.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802687-18.2021.8.14.0000

O embargante alega omissões no acórdão por não ter sido enfrentada a tese de inaplicabilidade de astreintes em obrigação de pagar quantia certa, nem esclarecida a manutenção da multa diária à luz de precedentes do STJ e do TJPA, bem como por ausência de manifestação sobre o pedido subsidiário de redução do valor do pensionamento, diante da alegada insuficiência de prova da renda do agravado.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 30718711.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na origem, foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Contra essa decisão, a parte ré interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a concessão de efeito suspensivo, pedido que foi indeferido. Irresignada, manejou agravo interno, o qual foi desprovido, mantendo-se íntegros os entendimentos anteriormente firmados.

No presente recurso, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, por ausência de enfrentamento da tese de inaplicabilidade de astreintes em obrigação de pagar quantia certa e de esclarecimento quanto à manutenção da multa diária, bem como pela falta de manifestação sobre o pedido subsidiário de redução do pensionamento diante da alegada insuficiência de prova da renda do agravado.

Verifico que a pretensão do embargante não merece acolhimento.

Não há omissão. A discussão específica sobre a possibilidade jurídica de multa cominatória em obrigação de pagar não era imprescindível para o deslinde do Agravo Interno, cujo foco residiu na manutenção ou não dos efeitos da tutela à luz do art. 300 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar argumentos acessórios ou todas as teses deduzidas, bastando enfrentar as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia. A manutenção da decisão “em todos os seus termos” deve ser compreendida dentro dos limites objetivos do recurso apreciado, não havendo vício integrativo a sanar.

Quanto à redução do pensionamento também não se verifica omissão. Ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela e manter a decisão de origem, o acórdão implicitamente rejeitou o pedido subsidiário de redução do quantum, por entendê-lo incompatível com o juízo provisório então realizado. A resposta foi global, sucinta e suficiente, sendo certo que argumento não é omitido quando pode ser inferido do conjunto da fundamentação.

A insurgência da parte traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026